Tribunal: STF
Processo: ARE 1511706
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu o recurso extraordinário. O Terceiro Vice-Presidente do Tribunal a quo negou seguimento ao apelo extremo amparado nos seguintes fundamentos:



    “O detido exame do acórdão recorrido e das razões recursais revela que a alegada ofensa ao artigo constitucional, se existisse, seria reflexa, vez que necessariamente precedida de afronta a dispositivo de legislação infraconstitucional. 



    É dizer que, na hipótese em concreto, para dar pela suposta vulneração de mandamento constitucional, mister se faz, por primeiro, verificar da negativa de vigência de norma infraconstitucional. E, em casos tais, é esta última que conta, para os efeitos do art. 102, III, a, da Constituição da República. Nesse sentido:



    (...)



    Impositiva a aplicação do verbete nº 279, da Súmula do Supremo Tribunal Federal, visto que, para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo órgão julgador, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório. Neste sentido:



    (...)



    À vista do exposto, em estrita observância ao artigo 1030, V do Código de Processo Civil, INADMITO o recurso extraordinário interposto, nos termos da fundamentação supra.”



    Decido. 



    Este Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que deve a parte impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantidas incólumes as motivações anteriormente reproduzidas. 



    Nesse caso, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE nº 1.167.882-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19 - grifei). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.210.646-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux , DJe de 5/8/19).



    Ademais, ressalte-se que, quando da interposição de um recurso dirigido a esta Suprema Corte, incumbe ao Tribunal de origem proceder a um exame prévio de admissibilidade desse apelo, sem que isso implique usurpação da competência constitucional cominada ao Supremo Tribunal Federal. A propósito, destacam-se:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO - JUÍZO PRIMEIRO DE ADMISSIBILIDADE. Ao Juízo primeiro de admissibilidade cumpre verificar se o extraordinário atende, ou não, aos pressupostos gerais de recorribilidade e a pelo menos um dos específicos de que cuida o inciso III do artigo 102 da Carta Política da República. Assim agindo, longe fica de usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal” (AI nº 178.743/SPAgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Segunda Turma, DJ de 16/5/97). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO (…) O Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ao emitir juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário - nele destacando a ausência dos pressupostos condicionadores da valida utilização processual desse meio de impugnação - exerce, legitimamente, competência que lhe foi outorgada pelo ordenamento positivo, não praticando, em consequencia, qualquer ato de usurpação das atribuições jurisdicionais deferidas ao Supremo Tribunal Federal (RTJ 143/46). - (…)” (AI nº 153.147/RS-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJ de 6/5/94).



    Ante o exposto, não conheço do agravo. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de setembro de 2024.



    Ministro DIAS TOFFOLI



    Relator



    Documento assinado digitalmente